Tribunal: TJDFT
Processo: 0713300-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA.

1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 485, II, que "o juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias". O referido dispositivo acrescenta, no parágrafo primeiro, que: “nas hipóteses dos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

2. A prolação de sentença, com fundamento no abandono da causa revela-se inviável quando ausente o requerimento da parte ré, nos termos da Súmula 240 do STJ: “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”, não podendo o juiz agir de ofício.

3. Recurso conhecido e provido.